Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste abusividade na cobrança dos juros de mora, em caso de inadimplemento das taxas condominiais, se estas respeitam os termos estabelecidos na convenção do condomínio.
2. “Após art. 1.336, § 1o, do CC/2002, é possível à convenção de condomínio a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento das obrigações condominiais, sendo impossível a redução de tais juros com base na lei de usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1041312/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018).
3. Existindo, na convenção de condomínio, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação na ação de cobrança de taxa condominial, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.